Tribunal: TJDFT
Processo: 0705039-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705039-69.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME RECORRIDO: SUELY DE SIQUEIRA GAUDIO, H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME, JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por HPLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA contra despacho de mero expediente desta Presidência, que não apreciou o requerimento de reconhecer sua ilegitimidade ad causam. Sustenta, em síntese, que realizou o pedido acima mencionado antes mesmo da realização do juízo de admissibilidade do recurso especial interposto, pugnando pelo exame da questão. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DESPACHO PROFERIDO PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE, QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO.INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. Nos termos da legislação processual civil, assim como prelecionado pela doutrina, porque destituído de conteúdo decisório, revelando-se, por conseguinte, insuscetível de causar gravame às partes, é inadmissível a interposição de recurso contra despacho de mero expediente. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1686382/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/11/2019) Ademais, consoante restou consignado no despacho de ID no 14876406, trata-se de matéria que refoge à competência desta Presidência. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007